Tribunal: TJSP
Processo: 1011880-95.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por perdas e danos – relação bancária – Contrato de empréstimo consignado – autora que nega a contratação – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes – Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu – Não configuração ante à natureza indenizatória da demanda –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por perdas e danos – relação bancária – Contrato de empréstimo consignado – autora que nega a contratação – Sentença de parcial procedência – Recursos interpostos por ambas as partes – Preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pelo réu – Não configuração ante à natureza indenizatória da demanda – Prescrição não configurada – Mérito propriamente dito – Relato constante da inicial que se mostra isolado nos autos – Operação firmada no ano de 2018 com objeto de quitação de empréstimo anterior – Valores que redundaram em benefício da demandante – Impugnação do contrato anos depois, sem qualquer objeção durante o pagamento das parcelas – Improcedência da demanda que se mostra de rigor – Sentença reformada - Recurso do réu provido – Prejudicado o recurso da autora.